Tribunal: STF
Processo: Rcl 71315
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CANDIDATO À ELEIÇÃO E AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM PLEITO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 6032. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. O CONTEXTO ESPECÍFICO DA ADI 6032 NÃO É VISUALIZADO NA DECISÃO RECLAMADA E ESTA CORTE NÃO ADMITE A UTILIZAÇÃO DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por PATRÍCIA GLAURA DE ARAÚJO CAMPOS em face de sentença (e-doc. 02, p. 135-137) da 55ª Zona Eleitoral de Cuiabá/MT, nos autos do Processo nº 0600130-18.2024.6.11.0055 (Ação Declaratória de Quitação Eleitoral com Pedido de Liminar), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADI 6032.



    2. A Ação Declaratória de Quitação Eleitoral nº 0600130-18.2024.6.11.0055 foi movida pela reclamante visando “sustar os efeitos da não quitação eleitoral e, consequentemente, conceder-lhe a capacidade eleitoral passiva até o julgamento final da ação de regularização de prestação de contas nº 0600129-33.2024.6.11.0055” (e-doc. 02, p. 135).



    3. Em apreciação do pleito, a 55ª Zona Eleitoral de Cuiabá/MT, indeferiu o pedido, conforme sentença (e-doc. 02, p. 135-137) cujos trechos são abaixo transcritos:



    Visto. 



    Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL COM PEDIDO DE LIMINAR, na qual Patrícia Glaura de Araújo Campos requer seja concedida tutela provisória de urgência para sustar os efeitos da não quitação eleitoral e, consequentemente, conceder-lhe a capacidade eleitoral passiva até o julgamento final da ação de regularização de prestação de contas nº 0600129-33.2024.6.11.0055. 



    Decido. 



    O processo comporta o julgamento antecipado da lide. Verifico que o pleito contraria expressamente o que estatui o artigo 80, inciso I, da Res. TSE nº 23.607/2019:  



    “Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: 



    I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas; (...)” (G.N.) 



    De igual modo, contraria a Súmula nº 42 do TSE:



    “A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.” (G.N.) 



    Neste sentido, a quitação eleitoral requerida tem sido indeferida pelos Tribunais, vejamos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. AFASTADA. MÉRITO. OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA O PLEITO PARA O QUAL CONCORREU O CANDIDATO. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS. PERMANÊNCIA DA RESTRIÇÃO. SÚMULA Nº 42 DO TSE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REJEITADOS. A ausência dos vícios passíveis de impugnação pela via dos embargos de declaração é matéria de mérito do recurso, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento. Os embargos declaratórios devem ser utilizados como instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e jamais como meio de reiteração de argumentos e fundamentos, com intuito de sopesar novamente o que foi amplamente discutido no julgamento. O deferimento do requerimento de regularização de omissão de prestação de contas eleitorais não enseja novo julgamento das contas, mas tão somente o reconhecimento, ou não, da regularização da situação de inadimplência. Nos termos do art. 80 da Resolução nº 23.607/2019 a decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas. Inexistindo qualquer vício ou erro material no acórdão combatido que justifique seu acolhimento, rejeitam-se os declaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl nº060003090, Ter/MS.Acórdão, Des. RICARDO DAMASCENO DE ALMEIDA, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 09/08/2024.  



    Ainda, em recente acórdão da lavra do Relator Luis Otávio Pereira Marques, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso-MT, decidiu:



    “RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATO A VEREADOR. CONTAS JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. SÚMULA Nº 42 DO TSE. 1. O recorrente foi candidato a vereador nas Eleições Municipais 2020 no Município de Tapurah/MT, tendo suas contas eleitorais julgadas como não prestadas. 2. Nos termos do art. 80, inciso I, da Res. TSE nº 23.607/2019 e da Súmula nº 42 do TSE, a decisão que julga as contas eleitorais como não prestadas acarreta o impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas. 3. O impedimento de obter certidão de quitação eleitoral permanece até o fim do mandato para o qual concorreu, sendo que o deferimento do pedido de regularização apenas impede a extensão da sanção além dessa data. Precedentes do TRE-MT. 4. Os princípios da proporcionalidade e da instrumentalidade das formas não são aplicáveis ao caso, dado que o candidato assume o ônus de cumprir as obrigações eleitorais ao se candidatar, independentemente de eventos como o falecimento do contador responsável. 5. É possível a emissão de certidão circunstanciada que reflita a situação cadastral do requerente, conforme Res. TSE nº 23.659/2021, mas não confere quitação eleitoral para fins de eventual candidatura, devido à inadimplência até o final da legislatura. 6. Recurso desprovido, mantendo-se a sentença de primeiro grau que deferiu a regularização das contas, com a restrição de obtenção de certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura (2024), nos termos do art. 80, inciso I, da Res. TSE nº 23.607/2019. ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em Cuiabá, 06/08/2024.” (G.N.) (RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600035-90.2024.6.11.0021 - Tapurah - MATO GROSSO).  



    Conforme destacado, ainda que seja julgado deferido o Requerimento de Regularização de Contas RROPCE nº 0600129-33.2024.6.11.0055, apenas evitaria que a restrição se perpetue, mas não afastará os seus efeitos durantes os 4 (quatro) ano da legislatura na qual a requerente concorreu.  



    Ante o exposto, julgo antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do NCPC, e INDEFIRO o pedido de Declaração de Quitação Eleitoral.  



    (e-doc. 02, p. 135-137, grifo nosso)  



    4.  Contra tal decisão, foi interposto recurso (e-doc. 02, p. 141-153) que está pendente de julgamento pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (e-doc. 02, p. 271-272).



    5. Inconformada, a reclamante ajuíza a presente reclamação constitucional por meio da qual alega que “A decisão que indeferiu o pedido de declaração de quitação eleitoral da Reclamante não considerou a possibilidade de concessão da certidão para fins de participação no pleito eleitoral, mesmo com pendências temporárias que estão sendo regularizadas” (e-doc. 01, p. 5). Quanto ao suposto descumprimento da ADI 6032 destaca:



    O STF decidiu que sanções eleitorais severas, como a suspensão do registro ou anotação de órgãos partidários, somente podem ser aplicadas após o trânsito em julgado de decisão EM PROCESSO ESPECÍFICO, conforme procedimento estabelecido no art. 28 da Lei 9.096/1995 (VOTO STF). Tal entendimento é diretamente aplicável ao caso em questão, onde a Reclamante está em processo de regularização de suas contas, e a negativa de quitação eleitoral, antes da conclusão desse processo, se mostra precipitada e contrária aos princípios constitucionais DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, NÃO CULPABILIDADE, E DE PRESUÇÃO DE INOCÊNCIA; 



    Ademais, o STF, na ADI 6.032/DF, destacou a necessidade de que sanções sejam aplicadas de forma proporcional e razoável. O legislador, por meio da Lei 13.165/2015, reforçou que a desaprovação de contas ou sua não prestação não pode ensejar automaticamente a suspensão de registros ou a aplicação de outras sanções que comprometam a participação eleitoral do ente ou pessoa envolvida e analogicamente, podemos perceber que o caso é plenamente aceito tal entendimento



    (...) 



    (e-doc. 01, p. 7-8, grifo nosso)  



    6. Considera que “se o princípio da não aplicação automática de sanções é aplicado aos partidos, é razoável estender tal entendimento ao candidato individualmente considerado” posto que “não há parâmetros que justifiquem a inelegibilidade de um candidato com base em uma certidão de não quitação eleitoral, especialmente quando as contas estão em processo de regularização” (e-doc. 01, p. 10, grifo nosso).



    7. Assim, requer, liminarmente, a



    suspensão dos efeitos da certidão de não quitação eleitoral e do direito a participação do processo eleitoral até o julgamento do pedido de regularização de prestação de contas n.º 0600129-33.2024.6.11.0055, com base no entendimento do colendo TSE no recurso especial eleitoral n.º 32.263/DF e recurso especial eleitoral n.º 9-48.2021.6.00.0000/BA e, com obediência entendimento do STF na ADI 6.032/DF, com a concessão de efeitos de quitação eleitoral provisórios até o julgamento final da ação de regularização da prestação de contas.  



    (e-doc. 01, p. 16, grifo nosso)  



    8. No mérito, roga pela procedência desta reclamação.  



    Eis o Relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela sentença reclamada (e-doc. 02, p. 135-137), quanto ao assentado na ADI 6032 cuja ementa é abaixo transcrita:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade.2. Prestação de contas de partido político. 3. Sanção de suspensão do órgão regional ou zonal que tenha as contas julgadas não prestadas. Sanção prevista no art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; no art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e no art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018. 4. Ação julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição. (ADI 6032, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05.12.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088  DIVULG 13.04.2020  PUBLIC 14.04.2020, grifo nosso)



    12. No referido processo, esta Corte deu interpretação conforme à Constituição às normas do art. 47, caput e § 2º, da Res./TSE 23.432/2014; do art. 48, caput e § 2º, da Res./TSE 23.546/2017; e do art. 42, caput, da Res./TSE 23.571/2018 para afastar qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática, como consequência da decisão que julga as contas não prestadas. 



    13. Naquela oportunidade, restou assegurado que tal penalidade (suspensão do registro ou anotação do órgão partidário) somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, proferida em procedimento específico de suspensão de registro, conforme art. 28 da Lei 9.096/1995.



    14. Da decisão reclamada (e-doc. 02, p. 135-137), depreende-se que, no caso concreto, o indeferimento da candidatura decorreu da não apresentação de prestação de contas pela reclamante quando foi candidata no pleito de 2020. 



    15. Não obstante o esforço argumentativo da reclamante, não verifico a existência de estrita aderência entre o caso concreto e o paradigma indicado (ADI 6032), na medida em que a referida ação de controle concentrado de constitucionalidade teve como objeto a aplicação automática de sanções a partidos políticos que deixam de prestar contas, sendo fixada a necessidade de seguir procedimento específico de suspensão de registro do partido, conforme norma do Tribunal Superior Eleitoral.  



    16. No caso em comento, o óbice ao registro de candidatura da reclamante não decorre da suspensão de registro de seu partido pela não prestação de contas, mas, sim, da sua própria omissão em prestar contas em relação ao pleito eleitoral de 2020, o que tenta ser revertido pela reclamante em dois outros processos de regularização de prestação de contas (Processo nº 0600080-60.2022.6.11.0055 e Processo nº 0600136-25.2024.6.11.0055), sendo um deles ajuizado um dia antes do ajuizamento desta reclamação constitucional, conforme a própria reclamante registra em sua inicial (e-doc. 01, p. 13-14).  



    17. Desse modo, é evidente a ausência de estrita aderência entre a sentença reclamada e o processo paradigma (ADI 6032), o que torna a presente reclamação inadmissível (RCL 36688 AgR, RCL 50423 AgR e Rcl 50296 AgR, todas julgadas pelo Tribunal Pleno desta Corte). Nesse sentido, o seguinte precedente:



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADI 6.032. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reclamação em que se impugna decisão do TRE/AP, que determinou a a suspensão da anotação do órgão do partido, enquanto não for regularizada a situação partidária, que transitou em julgado em data anterior à decisão que deferiu parcialmente a cautelar requerida na ADI 6.032. 2. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, o que inviabiliza o exame do pedido.3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 39131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.05.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122  DIVULG 15.05.2020  PUBLIC 18.05.2020, grifo nosso)  



    18. Destaco que esta Corte não admite a utilização da teoria da transcendência dos motivos determinantes para julgamento de reclamações, na medida em que, nesse instrumento processual, em virtude de seus contornos específicos já destacados no item 10 desta decisão, é imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal, verbis:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PARADIGMAS FIRMADOS NAS ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das ações paradigmáticas invocadas. 2. A transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (Rcl 51519 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09.03.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-050  DIVULG 15.03.2022  PUBLIC 16.03.2022, grifo nosso)  



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3396 E AO QUE DISPOSTO NO ENUNCIADO 10 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECURSO NEGADO. 1. No julgamento da ACO 3396 (DJe de 19/10/2020), esta CORTE determinou à União que se abstivesse de aplicar, ao Estado de Mato Grosso, qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso se continuasse a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Esta matéria difere da versada no ato impugnado (aplicação do disposto no § 8º do art. 2º da Lei Complementar estadual nº 202/2004, que autoriza a incidência da alíquota prevista para os servidores civis à referida categoria). 2. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.396 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 3. É inviável o ajuizamento de Reclamação, sob o prisma da Súmula Vinculante 10 (Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte), em hipótese na qual não houve declaração de inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 4. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ACO 3.396 e da Súmula Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 5. Recurso de Agravo que se nega provimento. (Rcl 47556 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 17.08.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167  DIVULG 20.08.2021  PUBLIC 23.08.2021, grifo nosso)



    19. Considerando que o contexto específico da ADI 6032 não é visualizado na decisão reclamada e que esta Corte não admite a utilização da teoria da transcendência dos motivos determinantes, evidente a inadmissibilidade da presente reclamação pela ausência de aderência estrita. 



    20. Por todo o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



    Ministro FLÁVIO DINO



    Relator



    Documento assinado digitalmente